Tribunal: TJMT
Processo: 1009705-50.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADAO PEREIRA DO AMORIM - CPF: 627.387.048-91 (RECORRENTE), GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO), ELECTROLUX DO BRASIL S/A - CNPJ: 76.487.032/0001-25 (RECORRIDO), CHRISTIAN AUGUSTO COSTA BEPPLER - CPF: 021.683.569-04 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (REPRESENTANTE), MENEGUETTI & MORAES LTDA - CNPJ: 05.527.404/0001-51 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1009705-50.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

24/02/2023

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande

Recorrente:

ELECTROLUX DO BRASIL S.A

Recorrido:

ADÃO PEREIRA DO AMORIM

Recorrido(s):

VIA VAREJO S.A / MENEGUETTI & MORAES LTDA.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRODUTO DEFEITUOSO. TROCA/REPARO NÃO REALIZADOS PELOS FORNECEDORES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrido postula pela reparação por danos materiais e morais sofridos. Em síntese, informa que adquiriu, em 16/01/2021, pelo valor de R$ 3.899,00 (três mil, oitocentos e noventa e nove reais), um refrigerador da marca Electrolux, modelo FF 474L DF56S, junto à Recorrida VIA VAREJO
.

Salienta, todavia, que o produto apresentou defeito, inviabilizando o seu uso, sendo acionada a assistência técnica Recorrida, que após realizar duas visitas técnicas, não mais deu retorno. Afirma que a despeito de ter tentado administrativamente fosse consertado o aparelho, não obteve êxito, motivo pelo qual pugna pela troca do mesmo por um igual ou equivalente, ou a devolução do valor despendido.

2.
É cediço que as empresas vendedoras (fornecedoras do produto), fabricante e assistência técnica são partes legítimas para figurar no polo passivo da ação, conforme inteligência do art. 18 do CDC.

3.
Por mais que a empresa fabricante Recorrente e a assistência técnica sustentem que a parte autora recusou o conserto do produto, não apresentam aos autos nenhum documento a fim de comprovar suas alegações, já que consta a observação na suposta recusa apresentada de foi realizada a troca do gabinete do motor, mas não funcionou, sendo agendado a troca do kit de resistência. Portanto, não comprovaram as requeridas a recusa injustificada pela parte autora.

4.
Ademais, as requeridas não impugnaram o vício apresentado, bem como a alegação da ausência de realização do conserto, deixando de se desincumbir do ônus que lhes competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, razão pela qual presume-se verdadeira a versão posta na inicial.

5.
No caso dos autos, o vício do produto adquirido pelo Recorrido é incontroverso, e na hipótese de vício,
aos fornecedores assiste a faculdade de saná-los no prazo de 30 dias (art. 18, § 1o, CDC).

6.
Diante das regras de distribuição do ônus probatório, bem como da própria inversão do ônus da prova (art. 373, II, do CPC e 6.o, VIII, do CDC), competia à empresa Recorrida (vendedora) realizar a troca do produto defeituoso, ou proceder à devolução dos valores despendidos. Entretanto, assim não o fez.

7.
Dessa maneira, caracterizado está o defeito do serviço e obrigação objetiva pelo vício do produto, respondendo, solidariamente, as empresas Recorridas, independentemente da existência de culpa, eis que não trouxeram qualquer prova excludente de responsabilidade (art. 14°, § 3o, incisos I e II do CDC).

8.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do consumidor e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

9.
Outrossim, considerando que o produto defeituoso não foi consertado ou substituído no presente caso, o deferimento do pleito de troca do produto por igual ou semelhante comporta manutenção.

10.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.
Condeno a parte Recorrente ELECTROLUX DO BRASIL S/A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2023